Tribunal: TJSP
Processo: 1010895-15.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Embargos de declaração interposto em face de acórdão alegando omissões e contradições sobre o prazo decadencial de dois anos para anulação de venda de imóvel de ascendente para descendente contado da data do registro. O acórdão anterior reconheceu a decadência e julgou improcedente a ação de anulação,

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. Embargos de declaração interposto em face de acórdão alegando omissões e contradições sobre o prazo decadencial de dois anos para anulação de venda de imóvel de ascendente para descendente contado da data do registro. O acórdão anterior reconheceu a decadência e julgou improcedente a ação de anulação, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. O autor sustenta que o prazo deveria ser contado a partir da ciência da venda, e não do registro. No caso, o prazo decadencial é de dois anos, contado a partir do registro do negócio jurídico. Embargos de declaração rejeitados. Matéria prequestionada para acesso aos Tribunais Superiores.